Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708101-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME tendo por objeto a r. decisão (ID 15488660 - Pág. 2-3 ou ID 58457180 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0701380-38.2020.8.07.0004. Na ação originária, a recorrente alega ser credor da importância de R$143.933,55 quantia representada por cheques (IDs 57063108 - Pág. 1; 57063111 - Pág. 1; 57063114 - Pág. 1 e 57063116 - Pág. 1) emitidos pela parte agravada, ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Já na petição inicial, requereu (ID 15488663 - Pág. 7 ou ID 57062193 - Pág. 4) a concessão de medida antecipatória de urgência no sentido de se proceder a penhora no rosto dos autos da ação declaratória no 0709248-04.2019.8.07.0004. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Inicialmente, registro que a petição inicial relativa ao processo n. 0709248-04.2019.8.07.0004 foi indeferida por este Juízo o qual, inclusive, determinou o levantamento dos valores depositados no referido processo, em favor da então parte autora. Neste cenário, tendo em vista que o pleito de urgência postulado nestes autos (penhora no rosto dos autos) restou prejudicado, indefiro a medida liminar em comento" (ID 15488660 - Pág. 2 ou ID 58457180 - Pág. 1). Inconformado, o credor recorre. Sustenta que o proferimento de sentença nos autos do processo no 0709248-04.2019.8.07.0004 não seria motivo relevante a denegar o pedido de tutela de urgência no sentido de que fosse mantido em conta judicial o valor já depositado. Menciona o fato de o agravado ter oposto Embargos de Declaração contra a sentença o que demonstraria a pretensão de prosseguir discutindo os seus direitos naquele processo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja mantido em conta judicial o valor depositado, com objetivo de dar cumprimento à obrigação. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. Para uma melhor compreensão da controvérsia, assinalo que nos autos do processo no 0709248-04.2019.8.07.0004, diversos autores, inclusive o ora agravado, requereram a declaração de anulação de diversos cheques emitidos, dentre eles, os cheques que sustentam a execução no 0701380-38.2020.8.07.0004, onde foi proferida a r. decisão agravada. Nesses autos, depositaram caução da quantia para evitar pedidos de falências das partes envolvidas. O ilustre Juízo a quo após constatar que as cártulas de cheque foram repassadas a terceiros por endosso declarou a impossibilidade de delimitar qual dos réus seria o credor da quantia supostamente devida pelos autores. Em razão disso, indeferiu a petição inicial e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em Juízo. Consultando o andamento dos autos do processo no 0709248-04.2019.8.07.0004, constato que, nada obstante a determinação de expedição de alvará (ID 58453811 - Pág. 5 daquele processo), até a presente data, a determinação não foi cumprida, pois há ainda um terceiro processo (0717288-63.2019.8.07.0007 tramitando na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga) no qual foi proferida decisão deferindo arresto no rosto dos autos no 0709248- 04.2019.8.07.0004. Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar o pedido liminar. Nesse capítulo, entendo presente o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação consistente na determinação para que seja realizado o levantamento dos valores depositados em conta judicial. Dessa forma, por considerar presentes os elementos necessários à concessão da liminar, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o levantamento da quantia determinada nos autos do processo no 0709248-04.2019.8.07.0004. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator